Tribunal: TJSP
Processo: 0009054-92.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CONFLITO (NEGATIVO) DE COMPETÊNCIA. 11a Câmara de Direito Público e 18a Câmara de Direito Privado. Ação monitória. Apelação interposta contra r. sentença terminativa, que reconheceu a ilegitimidade "ad causam" passiva. Competência que se define nos termos da inicial (art. 103, RITJSP). Petição inaugural que versa sobre contrato de prestação de serviços supostamente celebrado entre particulares.

Ementa:
CONFLITO (NEGATIVO) DE COMPETÊNCIA. 11a Câmara de Direito Público e 18a Câmara de Direito Privado. Ação monitória. Apelação interposta contra r. sentença terminativa, que reconheceu a ilegitimidade "ad causam" passiva. Competência que se define nos termos da inicial (art. 103, RITJSP). Petição inaugural que versa sobre contrato de prestação de serviços supostamente celebrado entre particulares. Matéria afeta à Seção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, II.9 e III.13 c.c. § 1o, da Resolução OE no 623/2013. Precedentes deste Col. Órgão Especial. CONFLITO PROCEDENTE, para declarar a competência do juízo suscitado.